Tribunal: TJSP
Processo: 2148804-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DE DECISÃO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA QUE RECUSOU OFERTA DE ANPP (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) PREVISTO NO ARTIGO 28-A, DO CPP, À PACIENTE, INDICIADA PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE CONFISSÃO E RÉ QUE OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – acordo, ADEMAIS, QUE não constitui

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DE DECISÃO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA QUE RECUSOU OFERTA DE ANPP (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) PREVISTO NO ARTIGO 28-A, DO CPP, À PACIENTE, INDICIADA PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE CONFISSÃO E RÉ QUE OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – acordo, ADEMAIS, QUE não constitui direito subjetivo do denunciado, de modo a autorizar o reconhecimento de que sua recusa caracterize ofensa ou ameaça ao seu direito de ir e vir – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2148804-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAQUEL DA
SILVA OLIVEIRA, é impetrado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2148804-75.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 2/6
Habeas Corpus Criminal Processo no 2148804-75.2020.8.26.0000
Relator(a): FERRAZ DE ARRUDA
Órgão Julgador: Órgão Especial
VOTO no 39.535
HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA DEFENSORIA
PÚBLICA EM FACE DE DECISÃO DO PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA QUE RECUSOU OFERTA DE ANPP
(ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) PREVISTO
NO ARTIGO 28-A, DO CPP, À PACIENTE, INDICIADA
PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA
DE CONFISSÃO E RÉ QUE OSTENTA CONDENAÇÃO
DEFINITIVA ANTERIOR
ACORDO, ADEMAIS, QUE
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
SUBJETIVO
DO
DENUNCIADO,
DE
MODO
A
AUTORIZAR
O
RECONHECIMENTO
DE
QUE
SUA
RECUSA
CARACTERIZE OFENSA OU AMEAÇA AO SEU DIREITO
DE IR E VIR ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Raquel da Silva Oliveira contra ato coator atribuído ao Procurador
Geral de Justiça, consistente na manutenção da recusa do membro do Ministério
Público de primeiro grau de oferecer a proposta de acordo de não persecução penal.
Alega o impetrante que a paciente foi indiciada pelo delito
previsto no artigo 55, §4o, II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.
Sustenta que o Ministério Público, considerando ser a ré
reincidente, se recusou a propor acordo de não persecução penal, ensejando a remessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2148804-75.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 3/6
dos autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo 28-A, §14, do Código de
Processo Penal que, por sua vez, manteve a recusa.
Argumenta, em apertada síntese, que a ré e reincidente,
mas pode ser beneficiada com o acordo se as infrações penais anteriores forem
insignificantes, o que se verifica neste caso.
Requer, subsidiariamente, o retorno dos autos ao MP para
nova manifestação sobre o ANPP.
A liminar foi indeferida e as informações vieram às págs.
75/76.
É o relatório.
Não se verifica na hipótese arbitrária ou abusiva ameaça
ao direito de ir e vir da paciente.
Como se verifica, o Promotor de Justiça atuante nos autos
onde a paciente está sendo processada não entendeu cabível a proposta do Acordo de
Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal,
ensejando a remessa do processado ao órgão superior, nos termos do §14, do mesmo
dispositivo.
O Procurador Geral de Justiça então manifestou-se pela
mantença da recusa sob o fundamento de que o acordo não se caracteriza como direito
subjetivo do acusado, mas é prerrogativa do Ministério Público e que no caso em tela
não houve o preenchimento de todos os requisitos dispostos no artigo 28-A, do CPP,
sendo a acusada reincidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2148804-75.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 4/6
Pois bem.
A acusada não preencheu os requisitos legais para
obtenção do benefício. Não confessou e ostenta condenação definitiva anterior.
Ademais,, com o devido respeito, o acordo ora recusado
não constitui direito subjetivo do denunciado, de modo a autorizar o reconhecimento de
que sua recusa caracterize ofensa ou ameaça ao seu direito de ir e vir.
Em
situação
semelhante,
tratando
da
suspensão
condicional do processo, este Colendo Órgão Especial já destacou a impossibilidade de
questionamento das razões invocadas pelo titular da ação penal:

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
-
DENÚNCIA
FORMULADA
PELO
PROCURADOR
GERAL
DE
JUSTIÇA - RECUSA FUNDAMENTADA QUANTO À
POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL -
IMPOSSIBILIDADE
DE
QUESTIONAMENTO
DAS
RAZÕES INVOCADAS PELO TITULAR DA AÇÃO PENAL -
PODER-DEVER QUE NÃO SE CONFUNDE COM
DIREITO SUBJETIVO DO RÉU.
1. Ausente a necessidade de provimento integrativo porque,
partindo a denúncia do Procurador-Geral de Justiça, não
cabe ao órgão colegiado apreciar as razões pelas quais
recusou a oferta de suspensão condicional do processo, tanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2148804-75.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 5/6
mais porque fundamentado exaustivamente em argumentos
ponderáveis. 2. Embargos rejeitados.
(Embargos de declaração 0075132-20.2010.8.26.0000, Órgão
Especial, Rel. Des. Artur Marques, 17/08/2011).

Assim sendo, não se infere qualquer espécie de ilegalidade no ato, ora
combatido, que, apresentando fundamentos próprios à espécie, deixou de propor a
celebração do acordo de não persecução penal, sendo certo, repita-se, que tal instituto
não constitui um direito subjetivo do acusado, na esteira do precedente acima destacado.
Neste sentido confira-se recente julgado deste Órgão Especial:
HABEAS CORPUS. Impetração contra ato do Procurador-
Geral de Justiça que confirmou posicionamento adotado por
Promotor de Justiça, recusando acordo de não persecução
penal (ANPP). Réu denunciado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006. Alegação de ilegalidade.
Rejeição. Crime não confessado, e pena mínima cominada
superior a 4 anos. Requisitos legais não preenchidos.
Ademais, em se tratando de ato que exige convergência de
vontades, o oferecimento de acordo de não persecução
penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal,
não pode ser objeto de imposição ao órgão acusador, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2148804-75.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 6/6
não constitui direito subjetivo do acusado, e sim
prerrogativa institucional do Ministério Público, quando seu
representante reputar a medida suficiente para reprovação e
prevenção do crime. Precedentes. Ordem denegada.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2118710-47.2020.8.26.0000;
Relator: Ferreira Rodrigues;
Órgão Especial; Data do Julgamento: 15/07/2020).
A regra é a persecução penal, cabendo ao Ministério Público a
prerrogativa de proposta do acordo aos infratores que preencherem adequadamente os
requisito previstos em lei.
Dessa forma, não se constata nos autos qualquer conduta que possa
ser atribuída ao exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça que atente contra a liberdade do
paciente ou caracterize constrangimento ilegal.
Isto posto, denego a ordem.

FERRAZ DE ARRUDA
Relator